Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710005-02.2022.8.07.0001 Apelante(s) Marcelo de Oliveira Morais, Ivan Alves Leão, Carlos Oliveira Martin, Bruno Aníball Peixoto de Souza, Bruno Henrique de Araújo e Marcelo Branco Paredes Apelado(s) Presbitério Alto Noroeste Mineiro, Igreja Presbiteriana do Lago Sul e Jailson de Sousa Gomes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Marcelo de Oliveira Morais, Ivan Alves Leão, Carlos Oliveira Martin, Bruno Aníball Peixoto de Souza, Bruno Henrique de Araújo e Marcelo Branco Paredes (Id 40330942) em face de sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 40330925) que, na ação de anulatória c/c declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Presbitério Alto Noroeste Mineiro, Igreja Presbiteriana do Lago Sul e Jailson de Sousa Gomes em desfavor dos ora apelantes, confirmou a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela e julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, para declarar a nulidade das atas no. 410 e 420 da ILPS (as quais não se confundem com as atas no. 410 e 420 referidas nos autos n. 0705713-08.2021.8.07.0001). Em razão da sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 8.743,00 (oito mil setecentos e quarenta e três reais). A parte apelada apresentou contrarrazões ao Id 40330949. Recentemente, os apelantes peticionaram (Id 42076282) alegando a ocorrência de fato novo. Dessa forma, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se persiste interesse recursal, já que alega, em sua petição, a superveniência de “recente e ainda não publicada Sentença que restabeleceu o Conselho local da Igreja Presbiteriana do Lago Sul”. Após, manifeste-se a parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as alegações ventiladas pelos recorrentes. Outrossim, verifico que os presentes autos estão relacionados aos autos n. 0740799-40.2021.8.07.0001 e autos n. 0705713-08.2021.8.07.0001. Destarte, para evitar risco de prolação de decisões conflitantes, DETERMINO A REUNIÃO destes autos aos autos n. 0705713-08.2021.8.07.0001 e autos n. 0740799-40.2021.8.07.0001, para que haja julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora